Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA, em face à decisão que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito, atribuiu o ônus da sucumbência ao réu e postergou a fixação dos honorários para a sentença de mérito. Na origem, ALCESTE VILELA JUNIOR ajuizou ação em que pretende a rescisão de contrato de compra e venda, com restituição do preço e indenização por danos materiais e morais, em razão de vício do produto. Ao sanear o processo, o juízo reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, em razão de conduta do autor incompatível com o interesse de rescindir o contrato, razão porque extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a esta pretensão. Em razão da causalidade, atribuiu ao réu o ônus da sucumbência, contudo deixou para arbitrar o percentual correspondente por ocasião da sentença. Nas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão por suposta inaplicabilidade do princípio da causalidade aos pedidos extintos em julgamento antecipado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “a fim de que o prosseguimento do feito reste suspenso até o julgamento deste agravo”. Preparo regular sob ID 19379344. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito e atribuiu ao réu os ônus da sucumbência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que o autor aceitou a motocicleta após o conserto, adotou postura incompatível com o seu pedido principal, que era a rescisão do contrato. Caberia a ele, caso pretendesse o acolhimento de seu pedido, enjeitar a coisa ou consigná-la em juízo. Contudo, recebeu a motocicleta e a tem utilizado regularmente. Houve, neste aspecto, a perda superveniente do interesse de agir. Entretanto, consigno que o ônus sucumbencial a esse respeito caberá à ré, dado o princípio da causalidade. Isso porque não houve comunicação ao consumidor a respeito da data em que o veículo estaria disponível e, na contestação, foi indicado o dia 21/02/2020, não tendo sido respeitado. Pelo exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, exclusivamente quanto ao pedido de rescisão contratual e de restituição integral dos valores pagos pela motocicleta e acessórios. O feito prosseguirá exclusivamente quanto ao pedido de abatimento proporcional do preço e de condenação ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais.” (grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O recorrente sustentou a necessidade de suspender o processo na origem por suposto risco de dano porque “se mantida a tramitação do feito, a Agravante poderá vir a sofrer uma condenação, tendo que recorrer de seu percentual em um novo recurso, concomitantemente com a tramitação deste, o que somente aumentará a demanda deste Egrégio Tribunal”. A própria argumentação do recorrente já denota que não há qualquer possibilidade de dano iminente, posto que qualquer decisão superveniente estaria, em tese, sujeita a reapreciação em novo recurso de apelação. Ademais, o percentual porventura devido em relação à sucumbência não foi fixado, de sorte a afastar a possibilidade de ônus imediato para o agravante. Por fim, o recebimento de eventuais recursos e demandas das partes é próprio do exercício da jurisdição e não justifica a suspensão do processo na origem por receio de, futuramente, haver um novo recurso. De um breve exame das razões, conclui-se que a pretensão de sobrestar o processo tem caráter meramente protelatório, sem efeito benéfico a quaisquer das partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator